Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE QUE CUIDAM OS ARTIGOS 2o CABEÇA DA LEI 12.850/13 E 299 E 171 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não se cogita de concessão de liberdade provisória se o contexto fático carreado aos autos demonstra, a princípio, fortes indícios de autoria e materialidade quanto à participação do paciente nas empreitadas criminosas apontadas, pesando contra ele, por exemplo, dados indicativos de que, valendo-se de documento fabricado, apresentou-se como terceira pessoa em clínica conveniada ao DETRAN-DF e, naquela oportunidade, de forma fraudulenta, teria adquirido segunda via de CNH, sendo certo que, de posse de tal documento falso, dirigiu-se ao Banco Itaú e abriu uma conta bancária, vindo a utilizar montante expressivo (quase nove mil reais) do cheque especial, além de ter obtido cartão de crédito, do qual teria se valido para comprar um veículo financiado por outra instituição bancária, bem assim de ter adquirido linha telefônica e contratado pacote de serviços de duas operadoras de telefonia. Tal modus operandi parece ter sido aplicado contra diversas outras pessoas e envolvido igualmente outras instituições bancárias, agências de automóveis e estabelecimentos de crédito.

2. Há que se atentar, ademais, para a gravidade concreta que o quadro criminoso sugere, porquanto, a priori, revela toda astúcia, destemor, esperteza, engano e trapaça por parte do paciente em alcançar vantagens ilícitas, o qual, pelo que se vê, se qualifica como um sujeito altamente perigoso, cuja soltura representa sério risco de abalar a tranquilidade social, na medida em que elemento desse quilate, em regra, mesmo sabendo da existência de investigação criminal e até de ação penal em seu desproveito, não detém nenhum escrúpulo, se ganhar a liberdade, de voltar a transitar pela seara criminosa.

3. Supostas condições pessoais favoráveis não maculam a preventiva, se ela vem escudada em elementos fáticos indicativos de sua imperiosa decretação, como é o caso em apreciação. Nem mesmo a alegação de precariedade do sistema carcerário se avulta como argumento suficiente a arredar a custódia cautelar, porquanto eventual omissão do Estado em aparelhá-lo adequadamente não pode se sobrepor à imperiosa necessidade de resguardar a ordem pública, privando de sua convivência indivíduo detentor, ao que sugerem os indícios agregados, de sérios traços de periculosidade.

4. Ordem denegada.